Tribunal: TJMT
Processo: 1038013-81.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038013-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO DE CASTRO - CPF: 432.235.591-91 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1038013-81.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado
:
Jose Mario de Castro

E M E N T A

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE -

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca o reconhecimento de indenização por dano material e moral possa ter o regular prosseguimento.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do

CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1038013-81.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado
:
Jose Mario de Castro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente que lhe move
Jose Mario de Castro julgou procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade das faturas discutidas, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ausência de pretensão resistida e a incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de erro da concessionária na leitura do relógio medidor, mencionando que nos meses de
fevereiro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, o imóvel estava fechado, impossibilitando a leitura do medidor, justificando a posterior cobrança.

Pugna pela reforma da sentença sustentando a legalidade dos atos praticados, bem como a legitimidade da cobrança realizada.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 129897531).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1038013-81.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado
:
Jose Mario de Castro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jose Mario de Castro
ajuizou tutela antecipada em caráter antecedente em face de
Energisa S.A., mencionando que foi surpreendido com a invasão da concessionaria à sua residência para retirada do relógio medidor de forma arbitrária e abusiva. Afirma que após a referida conduta, a concessionária informou que não faria a religação dos serviços até o pagamento dos débitos nos valores de
R$ 1.429,27 e R$ 2.022,82.

A tutela vindicada foi deferida para determinar à concessionária o reestabelecimento da energia na unidade consumidora do autor, sob pena de multa (id. 129897817). Determinada a citação, a concessionária apresentou defesa no id. 129897508.

Diante disso, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade das faturas discutidas, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 129897524).

Em sede de preliminares, a apelante argui preliminarmente a ausência de pretensão resistida e a incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova pericial.

Com relação a ausência de pretensão resistida, ao argumento que o consumidor deixou de formular pedido administrativo, a
Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca o reconhecimento de indenização por dano material e moral possa ter o regular prosseguimento, vejamos:

"
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV - a lei não excluirá da apreciaçãodo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;"

Assim, tenho que não merece prosperar a preliminar pois inviável
exigir da parte a realização de prévio requerimento administrativo, quando ausente determinação legal nesse sentido,
ao que rejeito a preliminar
.

No que tange a incompetência do juizado especial, a r. preliminar seguirá a mesma sorte do mérito do recurso.

Digo isso porque após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“
a consumidora não foi advertida, de forma clara e expressa, de que a dificuldade de acesso ao medidor de consumo para leitura poderia gerar a recuperação nos meses anteriores, o que viola o direito de informação assegurado da Legislação Consumerista, bem como o artigo 87, § 1º, da Resolução 414/2010, da Aneel”
julgou procedente o feito, para declarar a inexigibilidade das faturas em questão, condenando a empresa concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, a apelante limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id.
129897508
), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022